Tribunal: TJSP
Processo: 2008396-05.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Fase de liquidação de sentença – Necessidade de observância do disposto no art. 509, inc. II, do CPC de 2015 – Reconhecimento de nulidade – Descabimento – Ausência de prejuízo.

Recurso desprovido.
Adequação ao posicionamento do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008396-05.2018.8.26.0000, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravada TERESA MARIA DE NASARE GONCALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2022.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008396-05.2018.8.26.0000 - Nazaré Paulista 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: TERESA MARIA DE NASARE GONCALVES
VOTO no 148928
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL Fase de liquidação de sentença Necessidade de
observância do disposto no art. 509, inc. II, do CPC de 2015
Reconhecimento de nulidade
Descabimento
Ausência de
prejuízo.
Recurso desprovido.
Adequação ao posicionamento do STJ.
Em complemento ao relatório do acórdão de fls. 22/32, acresça-se haver
sido interposto recurso especial pelo banco.
Contrarrazões a fls. 63/81.
Considerando a consolidação da tese relativa à necessidade de liquidação
antecedente ao cumprimento individual pelos poupadores, estabelecida no REsp no
1.247.150-PR, foi determinada pela Presidência da Seção de Direito Privado a reapreciação
do tema pela Turma Julgadora, nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo
Civil.
É O RELATÓRIO.
Em que pese o comando para que seja corrigida a solução dada em acórdão
proferido nesta Câmara, verifico que o procedimento conferido à liquidação nestes autos,
de fato, não respeitou o quanto previsto em lei.
Para a hipótese sob análise, a liquidação necessária seria aquela estatuída no
art. 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o art. 509, inc. II, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008396-05.2018.8.26.0000 - Nazaré Paulista 3/3
Processo Civil, ou seja, dever-se-ia observar o procedimento ordinário ou comum,
respectivamente consideradas as regras legais indicadas, conforme entendimento
empregado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.247.150-PR, da
relatoria do ministro Luis Felipe Salomão.
Porém, embora este desvio, não é caso de reconhecer-se aqui qualquer
nulidade, mesmo porque por outro tortuoso desenvolveu-se o processo havendo instrução
do mesmo para que se possa definir o quanto nele é imprescindível analisar.
Pelo exposto, considerada a manutenção da decisão proferida a fls. 22/32,
no sentido da rejeição dos temas colocados no agravo de instrumento, permanece então
NEGADO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator